Tribunal: TJES
Processo: 0018654-24.2006.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018654-24.2006.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: BRAMEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO –
VIA INADEQUADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
A tese recursal sobre a qual se alega a omissão foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses do embargante.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0018654-24.2006.8.08.0035

EMBARGANTE: BRAMEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMBARGAD
O
: MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRAMEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
contra v. acórdão (id. 11399474), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por
MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA
, para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 11800152), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que não enfrentou a tese de que os honorários advocatícios foram quitados administrativamente, sendo ônus do ente público a prova de ausência de pagamento.

Contrarrazões em id. 11955977, pelo desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0018654-24.2006.8.08.0035

EMBARGANTE: BRAMEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMBARGAD
O
: MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRAMEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
contra v. acórdão (id. 11399474), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por
MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA
, para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 11800152), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que não enfrentou a tese de que os honorários advocatícios foram quitados administrativamente, sendo ônus do ente público a prova de ausência de pagamento.

Contrarrazões em id. 11955977, pelo desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada, porque a tese de pagamento administrativo dos honorários advocatícios foi a questão central do julgamento da apelação cível que resultou no acórdão impugnado, oportunidade em que se concluiu pela ausência de prova de que o valor a título de honorários advocatícios foi incluído no pagamento extrajudicial do débito, cujo ônus seria do apelado, ora embargante.

Saliento, ademais, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Nesta linha, tendo sido suficientemente fundamentado o entendimento de que o não foi provada a quitação administrativa dos honorários advocatícios, cuja prova cabia ao executado, como fato extintivo do direito do apelante, não há que se falar em omissão.

Nota-se, assim, que a matéria em relação à qual o embargante alega omissão foi oportuna e adequadamente apreciada pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Em relação ao pretendido prequestionamento, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

Deixo de aplicar a penalidade do art. 1.026, § 2º do CPC, em razão da Súmula 98 do STJ.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e lhes
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.